Tribunal: TJDFT
Processo: 0788893-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROTESTO DE TÍTULO APÓS QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO COM A CERTIFICAÇÃO DOS DIÁLOGOS EM APLICATIVO DE MENSAGENS. DEVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida a proceder à baixa de eventual restrição interna relativa à suposta inadimplência com a fatura vencida em 10/06/2024; ressarcir ao autor a quantia de R$97,00 e a pagar o valor de R$1.000,00 para compensação dos danos morais. Em suas razões, a requerida suscita preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência de pretensão resistida. No mérito, sustenta inexistência de ato ilícito a si imputável, e a legalidade da cobrança questionada. Afirma que não há dano a ser indenizado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor, e, subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado.
2. Por sua vez, o autor argumenta que o valor fixado para a indenização por danos morais é irrisório e pede sua majoração.
3. Recursos próprios e tempestivos. Preparo recolhido por ambas as partes, ids. 70788024 e 70884478. Contrarrazões aos dois recursos, ids. 70884478 e 70884478.
4. Preliminar. O interesse de agir é identificado pelo binômio necessidade x adequação, ou seja, necessidade concreta do processo e adequação do provimento e do procedimento para a solução do litígio. Se a propositura de ação judicial é o único caminho para a satisfação da pretensão, então presente o interesse de agir. Preliminar rejeitada.
5. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Aplica-se, portanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. Conforme entendimento consolidado no STJ, "a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais" (REsp 1.210.884/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 19/12/2011).
6. No presente caso, restou incontroverso que o pagamento da fatura em atraso foi efetivado dois meses antes da data do protesto. Constata-se que a empresa recorrente não trouxe qualquer elemento probatório para atestar a regularidade da inscrição. Em consequência, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência de débito, bem como a determinação para que a parte ré promova a retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes.
7. Em relação ao dano material, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Cumpre destacar que o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, para que seja possível. O dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. Na hipótese, restou demonstrado o prejuízo material de R$ 97,00, em 03/10/2024, referente à certificação do diálogo com a Ré a fim de ajuizar a ação (ID no 213365847 - Pág. 1). Assim, conforme dito na sentença, procede o pedido de ressarcimento da quantia.
8. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, esclarece-se que a indevida negativação do nome do consumidor configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo concreto, conforme reiteradamente reconhecido pelo STJ (REsp 1.133.141/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/03/2011). Trata-se de violação à honra objetiva e subjetiva do consumidor, ensejando reparação autônoma. Acrescente-se que a conduta de anotar dívida indevida evidencia situação constrangedora, afetando atributos da personalidade do consumidor, tais como a psiquê, configurando o dano moral. O nexo causal entre a conduta negligente da empresa recorrente e o dano moral experimentado pelo autor é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes.
9. Sobre a fixação do quantum indenizatório, esta deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, evitando-se tanto o enriquecimento ilícito quanto a ineficácia da sanção. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. No presente caso, mostra-se inadequado o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), por não estar condizente com os parâmetros jurisprudenciais. Neste sentido, confira-se: “Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida. Precedente: (Acórdão 1818942, 07035080820238070010, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21.2.2024, publicado no PJe: 1.3.2024)”. (Acórdão 1985610, 0730613-44.2024.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.); “No tocante ao quantum, a fixação do dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, entendo como adequado o valor fixado em sentença e em consonância com a jurisprudência desta E. Turma Recursal. 10. Precedentes: Acórdãos 1960526, 1922539, 1921904”. (Acórdão 1985135, 0765566-92.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025).
10. Sopesando as circunstâncias da presente hipótese e que o autor formulou pedido de indenização no correspondente a dez vezes o valor indevidamente cobrado, tem-se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo recorrido, sem, contudo, implicar enriquecimento ilícito.
11. Recurso da requerida CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Condenada ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
12. Recurso do autor CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da indenização para R$4.000,00 (quatro mil reais). Mantidos os demais termos. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.